Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. ART. 561 DO CPC. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA DA PARTE AUTORA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, nos autos de ação possessória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de reintegração da parte autora, ora apelante, na posse do veículo “JAC Motors J6, placa JIU 2458”. A parte autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor causa.
2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela não demonstração da prática de esbulho contra a parte autora, ora apelante. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscitada no apelo do autor rejeitada.
3. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
4. Para além disso, o art. 1.196 do Código Civil estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma legal, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
5. Na espécie, não ressai dos autos a prática de esbulho pela parte ré, ora apelada. Em verdade, dos documentos apresentados aos autos, verifica-se que, em 15/6/2016, o esposo da parte autora, ora apelante, teria negociado, por intermédio de vendedor denominado Alexandre, o veículo “JAC Motors J6, placa JIU 2458”, perante a concessionária Só Veículos, recebendo em troca, nessa negociação, o automóvel “VW Crossfox, placa JGW5654”.
6. No dia 30/3/2017, o veículo “VW Crossfox” foi retomado por sua antiga proprietária, Maria Costa de Souza. Na ocasião, a apelante e o seu esposo tentaram localizar, sem sucesso, o suposto vendedor, na concessionária “Só Veículos”. Após, em 6/6/2020, a apelante e seu esposo teriam localizado o veículo de sua propriedade, “JAC Motors J6”, no estacionamento do mercado, na posse do réu, ora apelado, ocasião esta na qual teriam tentado retomá-lo.
7. Da leitura do boletim de ocorrência lavrado em 6/6/2020, extrai-se que o apelado adquiriu regularmente o veículo “JAC Motors J6, placa JIU 2458” em negócio jurídico entabulado com terceiro denominado Valdimar Trindade dos Santos, o qual, por sua vez, teria recebido o automóvel de indivíduo denominado Alexandre. Para demonstrar o caráter legítimo de sua posse, o apelado apresentou contrato de financiamento, tomado em 5/6/2019, com a Aymoré CFI S.A., para aquisição desse veículo. Além disso, o recorrido apresentou o documento do automóvel, que foi regularmente emitido pela autoridade de trânsito em seu nome.
8. É certo, portanto, que o apelado adquiriu o automóvel de boa-fé, não tendo sido evidenciada nos autos a prática de esbulho, tal qual narrado na peça vestibular, o que obsta a procedência do pedido possessório deduzido na petição inicial, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.
9. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Concluída a instrução processual, restou evidenciado que a autora, ora apelante, alterou deliberadamente a verdade dos fatos, com claro intuito de prejudicar a parte apelada e de desabonar a sua índole, apresentando documento de transferência veicular supostamente preenchido em seu favor quando já ciente de que o automóvel objeto de discussão nos autos encontrava-se em nome e na posse do apelado. Assim, revela-se evidenciada a má-fé da autora e a subsunção da hipótese dos autos àquela prevista no art. 80, II, do CPC, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao condená-la ao pagamento de multa no patamar equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.